Tribunal: TJSP
Processo: 2077569-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR – Tema no 905/STJ) – Readequação do julgado aos fundamentos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e do Recurso Especial no 1.492.221/PR – Retorno dos autos à Presidência da Seção –

Ementa:
Agravo de Instrumento – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR – Tema no 905/STJ) – Readequação do julgado aos fundamentos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e do Recurso Especial no 1.492.221/PR – Retorno dos autos à Presidência da Seção – ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2077569-82.2019.8.26.0000 R
Registro: 2020.0000600902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077569-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GEREMIR
LOURENÇO, SILVANA YUKIKO HANAGUSCO SOKEI, MARIA DAS DORES DA
SILVA, MARLENE APARECIDA RIBEIRO OLIVEIRA, NADEJDA UGRIUMOV,
RICARDO JOSÉ DOS SANTOS, ROSELI MANCINI, RUTH RALI, MARIA DA
GRAÇA
SALOMÃO,
SOFIA
MARIA
SANTIAGO
DOS
SANTOS,
SONIA
APARECIDA DA SILVA CARNA, SUELI COSTA MONTEIRO GONÇALVES,
TÂNIA APARECIDA JUSTINO SANTANA PEREIRA, TEREZINHA FRANCO
AGNOLON, WALDOMIRO JOSÉ GIACOMINI FILHO, GERALDO ANTONIO
STROZE, ANDREIA DE CASSIA SILVA, CARLOS ROBERTO DE ANDRADE,
CELESTE REIS LUZZI, DIMER JORGE ROSTON, ELAINE APARECIDA ZAMBON
HAEITMANN, FÁTIMA REGINA BATAGLIA SIMÕES, MARIA DA GRAÇA DIAS
PRADO MOREIRA D AUREA, HÉLIO FERREIRA DE CARVALHO, IARA
ESPINOSA ALVES DA CUNHA, JULIA DA CONCEIÇÃO NETO DO AMARAL,
LILIAN CERVEIRA, MARCELO JOSÉ MAIA LOPES e MARCIA CRISTINA PACCA,
é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o v. acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077569-82.2019.8.26.0000 -Voto no 17732
2
Voto no 17.732
Agravo de Instrumento no 2077569-82.2019.8.26.0000
Feito originário no 0000266-61.2019.8.26.0053
Agravantes: GEREMIR LOURENÇO e OUTROS
Agravado : ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: FAUSTO JOSÉ MARTINS SEABRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art.
1.040, II, do CPC Recurso Representativo de Controvérsia
(Recurso Especial no 1.492.221/PR
Tema no 905/STJ)

Readequação
do
julgado
aos
fundamentos
do
Recurso
Extraordinário no 870.947/SE e do Recurso Especial no
1.492.221/PR Retorno dos autos à Presidência da Seção
ACÓRDÃO MANTIDO.
Ao relatório constante do v. acórdão de
fls. 288/295, desta C. 2.a Câmara, acrescente-se que o
Presidente da Seção de Direito Público proferiu o despacho de
fls. 327/329, determinando a devolução dos autos à Turma
Julgadora para manutenção ou eventual adequação, nos termos
do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
relativamente ao julgamento definitivo do Recurso Especial no
1.492.221/PR
Tema no 905/STJ, a respeito dos índices
aplicáveis aos juros moratórios e à correção monetária nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
É o relatório.
Os presentes autos foram devolvidos a esta
Turma Julgadora para fins de manutenção ou eventual adequação
do v. acórdão de fls. 288/295, relativamente à correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077569-82.2019.8.26.0000 -Voto no 17732
3
monetária e aos juros de mora, incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, em virtude do
julgamento
dos
Recursos
Especiais
nos
1.492.221/PR,
1.495.146/MG e 1.495.144/RS (Tema no 905/STJ), segundo os
quais:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO
A
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077569-82.2019.8.26.0000 -Voto no 17732
4
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança;
correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077569-82.2019.8.26.0000 -Voto no 17732
5
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante,
é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128,
460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a
indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem
haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual
tais preceitos legais foram violados. Por tal razão,
mostra-se
deficiente,
no
ponto,
a
fundamentação
recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula
284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o
presente caso refere-se a condenação judicial de
natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora,
no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o
Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do
Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei
referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do
INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade
com
a
orientação
acima
delineada,
não
havendo
justificativa para reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N
e seguintes do RISTJ.
(STJ, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, j. em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)
Ainda, no mesmo sentido, o E. Supremo
Tribunal Federal, no v. acórdão prolatado no Recurso
Extraordinário n.o 870.947/SE, com repercussão geral (Tema
n.o 810), decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077569-82.2019.8.26.0000 -Voto no 17732
6
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o,
CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09,
na
parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O
direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
porquanto
a
atualização
monetária
das
condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. 3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem
valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente
e
generalizado
do
nível
de
preços,
distorce, no tempo, a correspondência entre valores
real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e
STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção
monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077569-82.2019.8.26.0000 -Voto no 17732
7
que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário
parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC
20-11-2017).
Em cumprimento ao artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, passa-se ao reexame do julgamento
dos recursos.
Com
efeito,
relativamente
aos
juros
moratórios e à correção monetária, ficou consignado o
seguinte no v. aresto:
“Em sendo assim, viável a aplicação do entendimento
exarado no aludido RE no 870.947/SE, afetado ao Tema de
Repercussão Geral no 810, cujo julgamento já se
ultimou, no sentido de se determinar a incidência, para
fins de correção monetária da condenação imposta à
Fazenda Pública, do IPCA-E a partir de 30.06.2009, data
da entrada em vigor da Lei n.o 11.960/09, tendo em
vista o reconhecimento da inconstitucionalidade da
utilização da TR (artigo 5o).”
Destarte,
por
não
ser
dissonante
a
fundamentação constante no v. acórdão de fls. 288/295, com o
quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE e pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.492.221/PR, fica mantida a
r. decisão combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sendo assim, pelo meu voto, mantenho o v.
aresto.
Remetam-se os autos à E. Presidência da Seção
de Direito Público para tomada das medidas pertinentes à
interposição de recursos à Instância Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077569-82.2019.8.26.0000 -Voto no 17732
8
RENATO DELBIANCO
Relator